Tribunal: STF
Processo: Rcl 51973
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP, nos autos do Cumprimento de Sentença 0004869-52.2019.8.26.0127, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a determinação de reintegração de posse de imóveis nos quais habitam entre 90 (noventa) e 100 (cem) famílias de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sem garantia de realocação, programada para o ocorrer na manhã do dia 21 de fevereiro de 2022. 



    Colhe-se da petição inicial as seguintes informações:



    “Trata-se, originariamente e em resumo do essencial, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Carapicuíba, em face dos ocupantes de 7 (sete) prédios inacabados, constituídos por 196 apartamentos, onde atualmente residem entre 90 (noventa) e 100 (cem) famílias, em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica. 



    A ocupação dos prédios inacabados ocorreu em 2016, data da propositura da ação de reintegração de posse. Após tramitação da fase de conhecimento, em, decisão definitiva de mérito tomada em grau de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a ação procedente, mas estabeleceu que o cumprimento da ordem de reintegração estaria sujeita às seguintes condições: 



    (…)



    Foi ainda determinado que caberia ‘à zelosa serventia da Vara de Origem a notificação de todos os órgãos elencados na decisão de fls. 198/200, em que conste a data de início da desocupação, de acordo com o cronograma apresentado pela Municipalidade’ (fls. 379 do cumprimento de sentença). 



    Desde então o cumprimento de sentença aguarda realização das condições por parte da Municipalidade. 



    No entanto, no final de janeiro do presente ano foi apresentado nos autos laudo pericial informando a precariedade das condições de moradia decorrente da ocupação dos apartamentos (precariedade das instalações elétricas, que são improvisadas; precariedade do fornecimento de água e coleta do esgoto; precariedade do acabamento dos apartamentos e das soluções dadas pelos ocupantes para tapar os vãos existentes etc.). É de se observar que a precariedade é realidade desde o início da ocupação. É de se observar, também, que embora tenha constatado a precariedade, quando trata da estrutura o laudo informa que ‘Não foram constatadas fissuras/rachaduras decorrentes de recalques diferenciais, estando as estruturas íntegras. (...) No caso, apesar de não haverem indícios de recalques, a situação implica em risco estrutural se não corrigida” (fls. 1282 dos autos do cumprimento da sentença). 



    Em razão do laudo apresentado e após algum debate no processo, em resumo, determinou-se na origem a imediata reintegração na posse do imóvel com fundamento no risco à vida das pessoas que lá moram, reintegração que está agendada para a manhã da próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro (fls. 1605-1608 e 1769-1770 dos autos do cumprimento de sentença).



    É de se distinguir a situação de dois grupos de famílias: a-) as famílias que lá estavam em abril de 2017 e que, pela decisão definitiva de mérito fazem jus às condicionantes da reintegração de posse mencionadas acima; b-) as famílias que acessaram a ocupação de maio de 2017 até o presente momento, quer porque ingressaram em espaços disponíveis, quer porque sucederam famílias que lá estavam anteriormente, que estão excluídas do rol de beneficiadas pelas condicionantes da reintegração de posse. 



    Pois bem, em relação ao total de aproximadamente 181 famílias que lá estavam no início do corrente ano, 79 desocuparam voluntariamente o imóvel em razão do cumprimento das condicionantes, segundo a Municipalidade informou nos autos do cumprimento de sentença, sendo que há aproximadamente entre 90 e 100 famílias que ainda ocupam os apartamentos. Das que ainda estão lá, uma pequena parcela corresponde a famílias que fariam jus ao preenchimento das condicionantes, mas que por questões burocráticas não conseguiram o atendimento devido e, a maior parcela é constituída de famílias que não estão no rol de beneficiárias das condicionantes, porque acessaram os apartamentos em data posterior a abril de 2017.” (eDOC 1, p. 4-5) 



    Nesses termos, sustenta inexistir situação de risco apta a justificar a medida de reintegração de posse, sobretudo em razão do descumprimento das condicionantes impostas na ADPF 828-MC, paradigma da presente controvérsia, com o fim de autorizar as remoções neste momento pandêmico.



    Assevera ainda que “[a] remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável. Ao Poder Judiciário, neste período histórico, cabe a proteção dos direitos fundamentais, em especial a vida, a saúde e a integridade física, ainda que em detrimento de direitos e interesses de caráter patrimonial imobiliário”. (eDOC 1, p. 11)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse enquanto perdurar o período de pandemia da COVID-19. Subsidiariamente postula a suspensão do ato até a apresentação de plano de remoção ou a reserva de vagas para as pessoas e famílias nos centros de acolhida/abrigamento.



    Na data de 20.2.2022, indeferi o pedido liminar formulado nos autos. (eDOC 440)



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas. 



    Citado, o Município de Carapicuíba apresentou contestação requerendo a extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto. (eDOC 444)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por intermédio de parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19. ADPF 828-MC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMUNIDADE CARENTE LOCALIZADA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA PRECARIEDADE. IMINENTE RISCO À VIDA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 452) 



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    No ponto, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021 – grifo nosso)



     



    Conforme extrai-se da ementa acima transcrita, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar algumas hipóteses, dentre as quais as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”, que assim dispõe:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.



    § 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social”.



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “ Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária.(DJe 31.3.2022) 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo restabeleceu ordem de reintegração de posse em razão do iminente risco à vida dos moradores, com fundamento em laudo pericial realizado no local. Nesses termos, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Juízo de origem:



    “Trata-se de ação reintegração de posse que vem se alongando necessitando de uma solução contundente em face dos riscos que a população lá residente vem sofrendo. 



    Após primeira decisão de reintegração, sobreveio acórdão do E. TJSP, dando provimento ao agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, em nome e defesa dos executados, no sentido de suspender a reintegração de posse até a municipalidade comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos elencados (fls. 371/379): 



    ‘a) Individualização dos réus, para todos os fins, corresponde à lista de fls. 956/979 e; ao polo passivo desta ação (f. 144/794); excluindo-se os que não mais residem no imóvel na data da reintegração de posse; 



    b) comprovante de pagamento da primeira parcela de Bolsa Aluguel, apenas esta, diretamente ao réu ou ao respectivo locador, a critério da municipalidade; 



    c) apresentação de cronograma de pagamento das demais parcelas da Bolsa Aluguel ao respectivo locador, no mês imediatamente subsequente à desocupação;



    d) o réu perderá o direito à Bolsa Aluguel se não apresentar os documentos de locação até o vencimento da segunda parcela;



    e) apresentação da portaria de instauração do processo administrativo e da notificação pessoal de cada réu, assinalando-se prazo para entrega de documentos relativos ao programa habitacional definitivo, sob pena de indeferimento liminar do benefício; 



    f) apresentação de planejamento da desocupação, contando com: levantamento das famílias feito por assistente social; cronograma da desocupação com individualização das famílias e data da remoção; disponibilização de transporte para os moradores e seus pertences’. 



    Determinada a vistoria do local, foi apresentado laudo pericial às fls. 1200/1290. Diante da gravidade da situação, este juízo determinou que a Prefeitura cumprisse os requisitos acima assinalados no prazo de 48h, bem como realizasse a desocupação em outras 48h (fls. 1292/1294).



    A Prefeitura se manifestou às fls. 1324/1327, juntando os documentos cabíveis quanto aos requisitos impostos e solicitando prazo até dia 21/02/2022 para a realização da desocupação conforme seu cronograma. 



    O Ministério Público se manifestou pelo deferimento de um prazo total de 10 dias para a realização da desocupação (fls. 1599/1601). 



    A Defensoria Pública pleiteou a manutenção do prazo dado pela Prefeitura argumentando que as situações precárias são as mesmas do início do processo (fls. 1602/1604). 



    É o relatório. 



    Analisando o feito, percebe-se que há necessidade de andamento processual e fático para salvaguardar o bem estar e integridade física dos moradores do local. 



    Ainda que se argumente que a situação precária das instalações já tenham sido verificada no início do processo, fato é que o laudo pericial realizado, ainda nesta semana, demonstra que houve agravamento dos riscos, o que pode piorar com as grandes tempestades que tem se dado nos últimos dias. 



    Assim, apesar do risco se perdurar, basta uma deslise, um evento natural, para que uma verdadeira tragédia ocorra no local, o que não é possível permitir, sendo mandatória a desocupação do sitio com maior brevidade. 



    Tem-se que, notificada a prefeitura a comprovar a realização de tais requisitos viabilizando a desocupação do local, foram juntados documentos em que é possível analisar quais foram as condutas adotadas pelo poder público: 



    (a) foram individualizados os moradores do local conforme lista de fls. 956/979; 



    (b/c/d) há comprovante de pagamento da primeira parcela do bolsa aluguel para todas as famílias cadastradas e não cadastradas inicialmente, conforme planilhas de fls. 1453/1460 e 1532//1540 e comprovantes de depósito bancário de fls. 1462/1530 e 1541/1571, bem como cronograma de pagamento das demais parcelas para aqueles que comprovarem a necessidade e os requisitos; 



    (e) instaurado processo administrativo (fls. 1572/1589), bem como os moradores do local foram notificados quanto a desocupação e pagamentos conforme fls. 1362/1451, havendo prazo, de acordo com informação prestada de entrega de demais documentos até dia 11/02/22; 



    (f) o cronograma de desocupação esta estabelecido às fls. 1321/1339. 



    Dessa forma, verificam-se cumpridos todos os requisitos impostos pelo ETJSP para que acontecesse a desocupação dos imóveis, restando analisar o prazo solicitado pelo Município de 21/02/2022. 



    Saliente-se que, havendo o depósito do bolsa aluguel aos moradores, viabiliza uma retirada do local com realocação segura dos integrantes da ocupação. 



    Primeiramente é preciso que seja determinada uma data limite para a desocupação do local com parcimônia, pois trata-se 7 prédios ocupados por mais de 180 famílias, o que requer uma organização e procedimentos para que tudo se dê na maior ordem e sem grandes prejuízos aos moradores, que também tem que procurar um local para se reestabelecerem. 



    Analisando os argumentos de todas as partes, considerando que foi dado prazo até dia 11/02/22 para que a população entregasse os documentos, gerando assim uma expectativa dos moradores, entendo por bem fixar o dia 20/02/22 para a desocupação voluntária do local, devendo a Municipalidade fornecer os meios de transporte e guarda de bens se necessários aos que desejarem. 



    Notifique-se os moradores para desocupação voluntária até o dia 20/02/22. EXPEÇA-SE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO URGENTE. 



    Havendo na resistência de alguns dos ocupantes a reintegração forçada se dará no dia 21/02/22 e para cumprimento da ordem reintegratória, em se tratando de mandado de reintegração de sete prédios, com inúmeros ocupantes, necessário a nova expedição de ofício aos seguintes órgãos públicos, a fim de que haja o acompanhamento e suporte ao Oficial de Justiça Responsável pela Diligência, assegurando o mínimo de segurança também para aqueles que estiverem sofrendo seus efeitos (...)”. (eDOCs 162 e 163) (Grifei)



    Requisitada a suspensão da referida ordem pela Defensoria Pública estadual, a autoridade reclamada manteve a reintegração em decisão assim fundamentada:



    “Cuida-se de pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado (fls. 2163/2165), para que seja suspensa a ordem de reintegração de posse marcada para o próximo dia 21, até que a Municipalidade apresente plano ou reserva de vaga para as famílias em centro de acolhida, abrigos ou outras formas que assegurem o direito à moradia adequada aos ocupantes, para trazer clareza do destino das pessoas que ainda estiverem no imóvel quando da reintegração. 



    O Município se manifestou às fls. 2168/2170, reforçando que houve cumprimento de todas as condicionantes fixadas nos autos para houvesse a reintegração, que haverá um número reduzido de ocupantes no dia 21/02/2022, pois diversas mudanças já foram realizadas e outras tantas estão agendadas, e que, diversos órgãos públicos darão apoio, inclusive a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, visando a realização de cadastramento e posterior encaminhamento de eventuais ocupantes que se encontrem em situação de rua. 



    O Ministério Público ofertou parecer às fls. 2171/2173, opinando pela manutenção da reintegração, reforçando o iminente risco à vida dos moradores diante a situação apurada no laudo pericial de fls. 1200/1290. 



    Eis o breve relato. 



    Fundamento e decido.



    Primeiramente, é importante registrar, mais uma vez, que os moradores estão expostos a risco iminente de vida no local, e é este fato que justificou a ordem de reintegração, com urgência, antes do dia 31/03/2022. 



    Além disso, a Municipalidade apresentou um plano de reintegração, zelando pelo cumprimento das condicionantes fixadas, e neste ponto reporto-me às decisões de fls. 1605/1608 e 1769/1770, as quais descrevem as obrigações impostas e como foram cumpridas. 



    Tais motivos seriam suficientes para manutenção da reintegração, conforme planejado, mas não é só isso. 



    A reintegração mobiliza diversos órgãos municipais para apoio, inclusive a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que conforme exposto à fl. 2169 ‘estarão no local durante todo o período da operação, visando a realização de cadastramento e posteriores encaminhamentos para eventuais ocupantes que se encontrem em situação de rua’. 



    Contudo, tal medida destina-se a situações pontuais onde haja real necessidade, pois além do elevado custo para o Município, inexiste obrigação legal ou judicial fixada ao longo dos autos que imponha a Municipalidade o dever de custear abrigo para todos os ocupantes. Em outras palavras, não é possível fixar uma nova condicionante a esta altura, porque oneraria duplamente os cofres públicos, tendo em vista que já houve pagamento do bolsa aluguel aos moradores, e causaria extrema insegurança jurídica. 



    Destarte, a reintegração do dia 21/02/2022 é precedida de um planejamento, com trabalho sério dos diversos órgãos municipais, e seu adiamento com fundamento em situações hipotéticas e sem comprovação mínima de violação de qualquer direito, apenas causaria mais transtornos aos envolvidos e colocaria em risco a vida os ocupantes, por mais tempo, o que não pode ser admitido. 



    Pelo exposto, ausente qualquer situação concreta de violação de direitos, MANTENHO A DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE para o dia 21/02/2022. (eDOC 380) 



     



    Ora, como bem evidenciado, a determinação de reintegração restou fundamentada em recente laudo pericial atestando, além da situação precária, o agravamento dos riscos (eDOC 122-131). Colhe-se dos autos: 



    “A partir da leitura do laudo de vistoria, infere-se que o expert designado apresentou com clareza a situação do local vistoriado, assim descrito: ‘O imóvel vistoriado vem representado por uma construção que veio a ser paralisada (inacabado) e composta por 07 (sete) torres abrigando unidades de cunho residencial. Cada torre foi projetada para comportar 07 pavimentos, porém, algumas apresentam os pisos inacabados, tendo sido a construção interrompida ainda na fase de estrutura e vedação" (fls. 1204). 



    Sendo que, a partir da análise técnica do jurisperito, verificou-se, em síntese: perigo de descargas elétricas por falta de instalação; escoamento de esgoto que tanto implica risco estrutural (saturação do solo) quanto de saúde pública (por contaminação do lençol freático); existência de lajes com vigas de concreto mescladas com placas de isopor, que ensejam risco de incêndio por falta de paredes (devido a paralisação da obra sem o devido fechamento de cômodos); que alguns ocupantes realizaram os fechamentos com estrutura de madeira improvisadas, o que causa risco de queda no local; ferragens expostas na laje em processo avançado de corrosão; laje não concluída acarretando risco de queda dos ocupantes; que os ocupantes improvisaram coberturas nas lajes inacabadas colocando caixas d´água, acarretando situação de risco iminente da estrutura / reservatório; instalação elétrica precária, improvisadas, com cabeamentos subdimensionados, remendados e expostos a intempéries, possibilitando o risco de choques, curto circuito e, consequentemente, início de incêndio; com relação as instalações hidráulicas, o perito apontou tubulações remendadas e expostas, com instalações improvisadas; que os ocupantes fizeram demolições parciais que podem comprometer a estabilidade estrutural das alvenarias; nas dependências internas das unidades vistoriadas, foi constatado banheiro, cozinha e área de serviço, com coleta de esgoto precária, mediante instalações improvisadas; Nas dependências internas das unidades vistoriadas, foi constatado banheiro, cozinha e área de serviço, com coleta de esgoto precária, mediante instalações improvisadas; esgoto escoando a céu aberto, sendo que esse esgoto escoa a céu aberto por toda a área de circulação das Torres, acarretando saturação constante do solo; e, que, a situação constatada segundo apurado implica em risco de estabilidade estrutural, assim como para a saúde dos ocupantes e da população em geral pela contaminação do lençol; que atrás de algumas Torres (A, G e F) tem concentração de lixo/entulho, proporcionando dano ao meio ambiente (vetores de doenças e contaminação do lençol freatico) e aos moradores/população em geral; e , em todas as dependências, foi constatado que a alimentação elétrica ocorre de forma precária, mediante instalações improvisadas, com cabeamentos subdimensionados, remendados e expostos, situação que possibilita risco de choques elétricos aos ocupantes e ocorrência de curtos circuitos e, em consequência, incêndio. 



    Concluiu, o jurisperito que o conjunto habitacional vistoriado NÃO possui condições de habitabilidade, pois conta com problemas de ordem técnica que acarretam risco aos moradores. 



    Pois bem. 



    A situação de risco é real, e intensificada pela ocorrência de chuvas, ventos fortes e queda de granizo, ocorridas nos últimos dias deste mês de Janeiro de 2022”. (eDOC 131, p. 5)



    Além disso, o Juízo de origem constatou o cumprimento de diversas medidas aptas a assegurar a assistências às famílias vulneráveis, tais como, o pagamento de bolsa-aluguel e a participação dos seguintes órgãos no cumprimento da medida: “1) SAMU; 2) SEMUTRAN; 3) DEFENSORIA PÚBLICA; 4) M